Tribunal: TCU
Processo: 032.853/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11339/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU c/c os arts. 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014, em considerar atendida a determinação constante do item 1.7 do Acórdão 544/2020-TCU-Primeira Câmara ; dar ciência desta deliberação à Empresa Brasil de Comunicação S.A. (EBC), e arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 364-366): 1. Processo TC- Processo 032.853/2017-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Américo Martins dos Santos (XXX.767.508-XX); Andre Reis Diniz (XXX.472.821-XX); Andrea Mesquita Gramacho (XXX.816.231-XX); Asdrubal Figueiro Junior (XXX.746.568-XX); Christiane Samarco Rodrigues Cecilio (XXX.780.591-XX); Célia Romeiro de Sousa (XXX.475.301-XX); Edson Antonio Edinho da Silva (XXX.381.168-XX); Edvaldo Aparecido Cuaio (XXX.473.719-XX); Erica Maria Teixeira de Andrade (XXX.755.541-XX); José de Arimatéia Araújo (XXX.992.651-XX); Katia Guimaraes Vaz (XXX.735.771-XX); Laerte de Lima Rimoli (XXX.627.351-XX); Lourival Antonio de Macedo (XXX.899.971-XX); Luiz Antonio Duarte Moreira Ferreira (XXX.949.321-XX); Marcio de Freitas Gomes (XXX.698.056-XX); Marcos Robison Isidoro da Silva (XXX.807.798-XX); Marcus Vinicius Sinval (XXX.641.298-XX); Maria Aparecida Fontes (XXX.186.161-XX); Mario Maurici de Lima Morais (XXX.986.098-XX); Myriam Fátima Porto Flaksman (XXX.879.437-XX); Olavo Noleto Alves (XXX.087.901-XX); Pedro Henrique Varoni de Carvalho (XXX.684.916-XX); Raphael Callou Neves Barros (XXX.957.734-XX); Ricardo Pereira de Melo (XXX.341.618-XX) 1.2. Entidade: Empresa Brasil de Comunicação S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.